Tribunal: TJBA
Processo: 0197479-08.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0197479-08.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIETA VENTURA JAMBEIRO

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

APELADO: BANCO BESA S/A

Advogado(s)
:
JULIANA BOMFIM DE JESUS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA PARA O PLANO BRESSER. PERÍCIA JUDICIAL QUE IDENTIFICA ABERTURA DA CONTA APENAS EM 19/04/1990. AUSÊNCIA DE SALDO NOS PERÍODOS DOS EXPURGOS RECLAMADOS. INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DE 1987 E 1989, BEM COMO DO ÍNDICE DE MARÇO/1990. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível da autora Marieta Ventura Jambeiro contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que acolheu a prescrição quanto ao Plano Bresser e julgou improcedente pedido de cobrança de expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser, Verão e Collor I em caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir a ocorrência de prescrição quanto ao Plano Bresser;
(ii) verificar a existência de conta ativa com saldo nos períodos dos expurgos reclamados, inclusive durante o Plano Collor I.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional vintenário rege ações individuais sobre diferenças de correção monetária em poupança referentes ao Plano Bresser, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O ajuizamento em 2008 supera o lapso de vinte anos contado da remuneração de junho/julho de 1987, o que confirma a prescrição da pretensão referente ao Plano Bresser.

5. A perícia judicial identifica abertura da conta da autora em 19/04/1990, sem qualquer registro anterior que demonstre existência de conta ou saldo nos períodos dos Planos Bresser (1987) e Verão (1989).

6. A ausência de conta ou saldo durante os Planos Bresser e Verão impossibilita qualquer pretensão de recebimento de diferenças inflacionárias referentes a esses períodos.

7. A conta aberta em 19/04/1990 não recebe influência dos índices de março ou abril de 1990, pois não existia saldo anterior à vigência integral do Plano Collor I.

8. Os depósitos realizados em abril de 1990 já ingressam no regime jurídico instituído pelo Plano Collor I, com crédito de rendimentos somente em maio de 1990, contexto incompatível com a tese autoral.

9. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 reconhece a constitucionalidade dos Planos Econômicos e valida o acordo coletivo destinado à resolução de demandas sobre expurgos inflacionários, o que afasta pretensões individuais em desacordo com esse marco normativo.

10. A soma dos elementos probatórios com a tese constitucional firmada pelo STF conduz à manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição vintenária incide sobre pedidos individuais de diferenças inflacionárias relativas ao Plano Bresser.

2. A comprovação de existência de conta ativa com saldo no período do expurgo constitui requisito essencial para reconhecimento do direito material em ações relativas aos Planos Econômicos.

3. Conta aberta após a vigência integral do Plano Collor I não recebe efeitos dos índices anteriores a sua constituição.

4. A tese firmada pelo STF na ADPF 165 afasta pretensões individuais de expurgos fora das regras do acordo coletivo homologado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil/1916 (prescrição vintenária). Código Civil/2002 (regra de transição). CPC, art. 85 §11 e art. 98 §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 08/09/2010; STJ, AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 12/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 591.635/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 21/09/2020; STF, ADPF 165.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)